Tribunal: TCU
Processo: 004.921/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9897/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Secretário da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, por mais 90 (noventa) dias contados a partir de 08/09/2020, para que, impreterivelmente, o Ministério da Economia promova o cumprimento integral das determinações constantes do Acórdão 7797/2018-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.921/2016-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.